Tribunal: TJSP
Processo: 2238449-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade do imóvel pertencente ao executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade reconhecida sob o fundamento de que a prova documental constante dos autos permite concluir que o produto do imóvel em questão é

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade do imóvel pertencente ao executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade reconhecida sob o fundamento de que a prova documental constante dos autos permite concluir que o produto do imóvel em questão é efetivamente utilizado para o aluguel do imóvel onde reside o executado. Configuração do "bem de família", que impunha mesmo o reconhecimento de impenhorabilidade do bem objeto de discussão. Obrigações do executado, na condição de Síndico do Condomínio, que não possuem relação com o imóvel em questão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*